Tribunal: TJMT
Processo: 1030045-84.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1030045-84.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A). PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HELENA RODRIGUES VERAS - CPF: 622.123.201-59 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUSCITADA INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 112, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR EM QUE O MINISTÉRIO PUBLICO JÁ TINHA SE MANIFESTADO PELO INDEFERIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVE A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA REEDUCANDA A TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – ATESTADOS MÉDICOS E DECLARAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento da concessão da prisão domiciliar humanitária.

Comprovado nos autos o debilitado estado de saúde da reeducanda deve ser mantida a prisão domiciliar humanitária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo de execução penal n. 2002337-13.2023.811.0042, a qual concedeu prisão domiciliar humanitária à reeducanda
Helena Rodrigues Veras
, mediante monitoramento eletrônico.

Inconformado, o Ministério Público suscitou preliminar de nulidade da decisão, tendo em vista que teria afrontado o devido processo legal, especialmente no que tange ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a finalidade de
“revogar o benefício da prisão domiciliar e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da agravada Helena Rodrigues Veras, para que retome o cumprimento da pena em regime fechado”
(Id. 195420178).

Em sede de contrarrazões, a defesa da agravada rebateu integralmente as alegações ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão vergastada (Id. 195420182).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 195420183).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito pelo provimento do agravo, conforme se depreende do sumário abaixo transcrito:

“Sumário:
Agravo em Execução Penal – Concessão de prisão domiciliar humanitária – Agravada condenada por crime de homicídio qualificado em regime fechado –
Preliminar -
Nulidade da decisão por falta de manifestação do MP – Inocorrência – Decisão de reconsideração de decisão anterior em que o MP já tinha se manifestado pelo indeferimento – Ausência de prejuízo ao órgão fiscalizatório –
Mérito
- Pleito de cassação da decisão agravada – Não demonstração da condição de saúde debilitada suficiente à concessão do benefício – Doenças que podem ser tratadas internamente – Procedência – Decisão amparada em laudos e documentos médicos particulares da apenada – Ausência de laudo médico oficial ou manifestação de médico da unidade prisional ou nomeado pelo juízo da execução sobre a condição de saúde da agravada ou de impossibilidade do tratamento necessário no interior da unidade prisional – Precedentes do STJ – Necessária cassação da decisão agravada –
Pelo provimento do recurso.”

(Id. 202782676).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA, OAB/MT N.º 7166-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DR. Almir Tadeu de Arruda Guimarães GUEDES (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Em caráter preliminar, pretende o
Parquet
a anulação da decisão recorrida, nela apontando vício consistente em suposta violação ao comando veiculado no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Referido pleito não comporta provimento.

Preceitua o dispositivo em espeque:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada
e precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Constata-se do caderno processual que o Ministério Público já havia manifestado pelo indeferimento do pedido, (Id. 195420186 pag. 254-255 – PDF), o que foi acatado inicialmente pelo magistrado singular (Id. 195420186 pag. 256-258 – PDF), de modo que não vejo prejuízo ao órgão fiscalizatório da execução penal, tanto que manejou o presente recurso apontando a reforma da decisão agravada, e em virtude disso, não merece guarida o pleito anulatório.

Diante desse contexto, tendo o órgão ministerial manifestado previamente nos autos, a teor do disposto nos artigos 112, § 2º, da LEP, fica assegurado o contraditório, descabendo falar em nulidade da decisão agravada.

Nesse sentido, trago precedente desta egrégia Câmara Criminal,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA –
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA
- AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO – DESCABIMENTO - ATESTADO DE TRABALHO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTE DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade a ser declarada se foi oportunizado ao Ministério Público manifestar-se acerca do pedido
de concessão da remição da pena. O atestado de trabalho firmado pela Administração Prisional que menciona o número de dias e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois foi assinado por agentes públicos que detém fé pública, não havendo motivos para duvidar da não realização do trabalho pelo apenado, salvo prova em contrário”
(TJ-MT - Agravo em Execução Penal: 1021947-47.2022.8.11.0000, Relator: José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 8.2.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23.2.2023) – destaquei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
proposta.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo manejado pelo Ministério Público.

Depreende-se dos autos que a agravada cumpria em regime fechado pena de 13 anos de reclusão, em razão de uma condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em setembro/2023, a defesa da agravada requereu a concessão de regime domiciliar, diante das
“fortes dores suportadas e limitações da sua mobilidade ocasionadas pelas inflamações constantes dos membros inferiores”
e que
“contraiu COVID 19 que, somado aos reflexos da cirurgia realizada, v.g., limitação dos movimentos e dores intensas, alcançou-se um quadro de ansiedade, depressão, insônia, fadiga constante e cefaleia”,
fatores que lhe impunham o uso de cadeira de rodas (Id. 195420184, pp. 141-142 - PDF).

Em decisão prolatada no dia 2.10.2023, o juízo determinou a expedição de oficio à unidade prisional, ordenando a submissão do reeducando a avaliação médica (Id. 195420186, pp. 222-2223 – PDF).

Novas informações acerca do estado de saúde da penitente aportaram aos autos, indicando que permanência com limitações de mobilidade, utilizando-se de cadeira de rodas e necessitando da ajuda de terceiros para atividades rotineiras, bem como relatou que a reeducanda possui diversos problemas ortopédicos crônicos, que requerem acompanhamento médico regular, medicamentoso e fisioterápico (Id. 195420186, pp. 224-253 - PDF).

Após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido de conversão em regime domiciliar foi indeferido (Id. 195420186, pp. 257 - PDF).

A defesa postulou a reconsideração do pleito (Id. 195420186, pp. 259-263 - PDF).

Em seguida, na data de 23.10.2023, o juiz presidente do processo executivo de pena proferiu o
decisum
agravado, concedendo a prisão domiciliar à reeducanda, mediante os seguintes argumentos,
in verbis
:

“HELENA RODRIGUES VERAS, pessoa nascida em 02/01/1956, possuindo, assim, 67 (sessenta e sete) anos de idade, através de sua defesa, pede a reconsideração da decisão que desacolheu a prisão domiciliar, pois o Juízo focou somente na necessidade de tratamento da recuperanda, de modo exclusivo, no quesito “consultas”, entendendo que elas podem ser realizadas extramuros, por escolta, como outrora aconteceu em outros casos verificados no mesmo Juízo, de forma semanal ou mensal.

Sustenta, a defesa, que a decisão invectivada se descurou de verificar a expressa recomendação médica para realização de tratamento fisioterápico rigoroso, para evitar piora do quadro, o que levaria a anciã, inclusive, a prostração em cadeira de rodas, consoante expressa o Laudo Médico, de 01/09/2023, da lavra do médico ortopedista Alfredo Miserendino Jordan (mov. n. 4.15). Sugere que, na impossibilidade de se oferecer o rigoroso e adequado tratamento fisioterápico intramuros à penitente, possa, o Estado, fornecer escolta diária para a locomoção dela para ultimar o tratamento.

Finaliza o pleito de reconsideração, afirmando que “o modal fisioterápico diário vai além do tratamento basicamente conhecido, abarcando sessões com laser, choques, imersões em gelo e em piscina aquecida, sendo certo que nem se imagina cogitar realizá-los intramuros”.

Tendo em vista que a representação ministerial já se posicionou sobre o pedido, não se faz necessário a abertura de novas vistas.

É verdade que, de plano, este magistrado pensou em oportunizar, ao Sistema Prisional Feminino, informar se a apenada poderia receber tratamento médico diário naquela unidade penitenciária, mas, por conhecimento presencial, em face das inúmeras visitas que faz ao Ana Maria do Couto May, já se sabe que, tanto aquela unidade, como as demais do Estado, neste momento, passam por uma terrível crise de falta de médicos, situação esta que está sendo objeto de enfrentamento pela SAAP, mas tem sua solução, se não bloqueada, mas, ao menos, muitíssimo atrasada, por entraves burocráticos na Secretaria de Segurança Pública.

Só por isso, já não seria necessário questionar aquela direção, pois a ciência da resposta negativa já possuímos, mas, a própria Comunicação Interna nº 59/2023, juntada no item 12.1, ao responder, no quesito 2, sobre a forma de tratamento, assim expôs:

“Segundo os laudos e atestados médicos do Ortopedista Dr Alfredo Miserendino Jordan, a ppl necessita de tratamento fisioterápico e medicamentoso para os pés e joelhos. Já, o Dr Caio Velloso Nunes solicitou fisioterapia para a ppl em 08/2023, porém a mesma continua queixando de dores cervicais constantemente para esta enfermaria e já passou por consulta com o Dr Denimar por duas ocasiões, onde o mesmo prescreveu medicamentos para dor somente, por não ter tido acesso ainda aos exames e laudos que nos foram entregues hoje pela família da ppl, logo após a saída do médico desta unidade penal (
o médico está de férias a partir da próxima semana e o mesmo atende 1X/ semana nesta unidade
)” (sublinhei).

Como se vê, a resposta reafirma o conhecimento deste magistrado que, também a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May é carente de atenção médica diária e, ainda, neste período, o profissional existente estará de férias.

Ora, o médico da recuperanda anciã recomendou, no Atestado Médico acostado no item 12.1, que ela “Deve continuar
mantendo rigorosamente o tratamento fisioterápico
para
evitar piora do quadro o que levaria prostração em cadeira de rodas
” (sublinhei).

Em face dessa circunstância, o pensamento seguinte, como não poderia deixar de ser, seria levá-la à clínica médica, diariamente, mediante escolta, para receber o necessário tratamento.

Isso seria o lógica, caso fosse possível, mas sabemos, às escancaras, a falta de efetivo suficiente para tal mister, como, mais uma vez friso, verifiquei pessoalmente na inspeção judicial feita naquela unidade prisional, há menos de 15 dias.

Importa salientar que, no relatório da referida inspeção serão anotadas essas duas fragilidades no Ana Maria do Couto May, quais sejam: a falta de profissionais na área médica, mormente, com especialidade em ginecologia e a carência de efetivo de policiais penais, para dar vazão às urgências verificas naquela comunidade prisional, que ensejam deslocamentos extramuros, sem fragilizar a segurança interna.

Ressalta-se que, mais uma vez, que a recuperanda em questão é uma senhora de 67 (sessenta e sete) anos de idade, com vários apontamentos médicos, consoante relatórios radiológicos e atestados médicos juntados (item 12.1), destaco, datados de novembro de 2011 e confirmados recentemente, tanto em relação aos pés e os dois joelhos, podendo retorná-la ao uso de cadeira de rodas, como também, com sinais de síndrome pós-COVID-19, acarretando-lhe ansiedade, depressão, insônia, fadiga constante e cefaleia.

Fartos apontamentos médicos encontram-se nos autos, como mencionado, inclusive, descrevendo o tratamento que, há tempos, já era realizado e a necessidade de sua rigorosa mantença diária, coisa que, no atual estágio, é impossível de a unidade prisional se comprometer em realizar, sob pena de desfalcar seu parco quadro de policiais penais, sem prejudicar a segurança interna do estabelecimento penitenciário.

Não pode passar sem registro que a apenada, já idosa e adoentada, responde por uma única condenação, decorrente de um fato acontecido em 03/10/2008, isto é, há 15 anos, por qual foi condenada a uma pena de 13 anos, em um crime praticado por motivos passionais.

Salta aos olhos que o cumprimento do regime fechado, atrás das grades do sistema prisional, originado pela condenação da recuperanda, assenta-se tão somente no efeito retributivo da sentença condenatória, pois, a toda evidência, a mantença compulsória da apenada em sua casa, mediante concessão de prisão domiciliar, em nada fragilizará a segurança da sociedade, pois, até mesmo nos 15 anos após o lamentável evento criminoso que praticou, não houve nenhum outro apontamento que lhe reprovasse a conduta.

Sucede que, no Brasil, apesar de existirem três correntes sobre a teoria da pena, a prevalente é a teoria mista da pena (ou teoria unificadora da pena), uma vez que, a partir da alteração legislativa ocorrida pela Lei 7.209 de 1984, o artigo 59, o Código Penal passou caput a apresentar natureza mista, com a seguinte redação:

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na visão de Rogério Greco, na obra Curso de Direito Penal, parte geral (Volume 1. Ed. Impetus. 18ª Edição, revista, ampliada e atualizada. 2016. p. 587), isso significa que o legislador originário estabeleceu expressamente em lei, no artigo 59, caput, do Código Penal, que a pena no Brasil tem por objetivo tanto a reprovação ao descumprimento da norma penal (teoria absoluta da pena ou teoria retributiva da pena), quanto a prevenção da ocorrência de novos delitos (teoria relativa da pena).

Já uma segunda corrente interpreta que o Código Penal não se pronunciou de maneira expressa sobre qualquer teoria da pena, ao tratar da finalidade da pena. Por fim, a terceira e última corrente afirma que, ao tratar sobre a teoria da pena no Brasil, a pena possui tríplice finalidade, sendo elas a retributiva, a preventiva e, mais recentemente, com uma visão voltada à execução da penal, atribui uma finalidade reeducativa. Essa nova finalidade – a reeducativa da pena – ocorre num momento em que se passa a discutir sobre a necessidade de que a pessoa condenada pela prática de um crime, e que tenha privada a sua liberdade, deva, durante o cumprimento da sanção a ele imposta, receber tratamento e meios adequados (educação, aprendizagem de ofícios e socialização), seguindo princípios ligados à dignidade da pessoa humana e diretrizes para uma política criminal eficiente , e que possibilitem a sua reinserção gradual na sociedade de modo a garantir o seu sustento sem a necessidade de fazer do crime o seu meio de vida, o seu ganha-pão.

Na hipótese dos autos, duas das funções da pena já não são mais necessárias, quais sejam, a preventiva e a reeducativa, visto que o próprio decurso do tempo, entre a dada do fato delituoso até hoje – 15 anos – demonstram que a apenada já não representa ameaça à sociedade e não precisa ser reeducada, eis que já comprovadamente reinserida.

Subsiste, no entanto, a função retributiva – a sancionatória - ante a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma e esta haverá de se concretizar, com a restrição da liberdade, tão somente, no espaço adequado, onde possa ser garantir a saúde da recuperanda.

Ademais, a saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais, sendo de tamanha importância que, inclusive, é salvaguardada nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – “Regras de Nelson Mandela”, verbis:

Regra 25 1. Todos os estabelecimentos prisionais devem ter um serviço de saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e melhorar a saúde física e mental dos reclusos, prestando particular atenção aos reclusos com necessidades especiais ou problemas de saúde que dificultam sua reabilitação. 2. Os serviços de saúde devem ser compostos por uma equipa interdisciplinar, com pessoal qualificado e suficiente, capaz de exercer a sua atividade com total independência clínica, devendo ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria. Todos os reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um dentista qualificado.

Regra 26 1. Os serviços de saúde devem elaborar registos médicos individuais, confidenciais, atualizados e precisos para cada um dos reclusos, que a eles devem ter acesso, sempre que solicitado. O recluso pode também ter acesso ao seu registo médico através de uma terceira pessoa por si designada. 2. O registo médico deve ser encaminhado para o serviço de saúde do estabelecimento prisional para o qual o recluso é transferido, encontrando-se sujeito à confidencialidade médica.

Somando-se às Regras de Nelson Mandela, o artigo 6º da Constituição Federal elevou a saúde à categoria de direito social de todos os brasileiros e, como se sabe, a condenação penal só retira, temporariamente, o direito à liberdade. De mais a mais, o artigo 196 da Lei Maior, assegura que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, o princípio da proibição da proteção deficiente, presente na proporcionalidade, também não pode ser desconsiderado na aplicação da pena, mormente diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo Lênio Streck:

Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de omissões estatais.

Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato é desarrazoado, resultando desproporcional o resultado do sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do princípio da proporcionalidade decorre da necessária vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que tem como consequência a sensível diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador” (In A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso [Übermassverbot] à proibição de proteção deficiente [Untermassverbot] ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 97, mar. 2005, p. 180).

É facilmente perceptível que a não contemplação do direito fundamental à saúde, em especial, para uma mulher de 67 (sessenta e sete) anos de idade, que possui atestado médico indicando tal que deve “continuar mantendo rigorosamente o tratamento fisioterápico para evitar piora do quadro o que levaria prostração em cadeira de rodas”(item 12.1), seja pela carência de equipe médica ou pela impossibilidade plena de deslocar, diariamente, com a apenada até a clínica, sem descurar da segurança da unidade, poderia levar o Estado à responsabilização pelo agravamento da saúde da pessoa que está em seu poder e a quem deve zelar.

(...)

No caso, ainda que não se trate de regime aberto, e que a anciã não tenha completado os 70 anos necessários pelo dispositivo acima, poderia se enquadrar na hipótese do inciso II – condenado acometido por doença grave, pois está a mercê de, sem o tratamento, comprometer a sua mobilidade.

Isso porque, os Tribunais Superiores têm decidido que, ainda nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o(a) condenado(a) se encontra preso(a).

(...)

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias e sua concessão, neste momento, não se trata de banalizar o crime praticado, já que crimes desse jaez já são, por si próprios, são repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageia-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que, juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental. Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o recolhimento na unidade prisional da recuperanda idosa, sem poder lhe prestar a necessária atenção a sua saúde, esgarça os referidos princípios.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, aplico o artigo 117 da Lei de Execuções Penais e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, para RECONSIDERAR A DECISÃO LANÇADA NO MOV. 17, para conceder à reeducanda HELENA RODRIGUES VERAS o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em PRISÃO DOMICILIAR, mediante, neste momento, o uso de monitoramento eletrônico e a seguinte condição:

RECOLHIMENTO INTEGRAL DOMICILIAR, com AUTORIZAÇÃO para deslocamento à clínica de saúde, consultório médico ou hospital, para dar continuidade a seu tratamento, mediante comprovação à Central de Monitoramento.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR (...)”

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que não há “
comprovação cabal de que a apenada se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário
”, razão pela qual requer a revogação da prisão domiciliar e o retorno do apenado ao regime prisional fechado.

A princípio, importante consignar que o art. 117 da LEP autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de o reeducando ser maior de 70 anos;
estar acometido de doença grave
; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

Entretanto, a jurisprudência pátria passou a admitir a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim,
é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
(HC n. 83.358/SP, rel. Min.
Carlos Britto
, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.6.2008, publicado em 20.6.2008) – destaquei.

Igualmente trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do STJ, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., DJe 16/4/2020). 2. Além disso, esta Corte Superior também assentou que a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...] (AgRg no HC n. 650.523/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., DJe 26/04/2021) 3. No caso, não houve, para a concessão de prisão domiciliar, indicação de doença grave, de especial vulnerabilidade do preso, de contexto de disseminação do novo coronavírus no estabelecimento prisional onde cumpria pena ou de impossibilidade de assistência adequada à saúde. Não consta, ainda, que o apenado estava em gozo de trabalho externo e teve o benefício suspenso em razão da pandemia. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.961.891/MG, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º.4.2022) – destaquei.

Na hipótese, verifica-se que a agravante foi beneficiada de forma excepcionalíssima com a prisão domiciliar humanitária, não só por possuir
“atestado médico indicando (...) que deve “continuar mantendo rigorosamente o tratamento fisioterápico para evitar piora do quadro o que levaria prostração em cadeira de rodas”
, mas especialmente pela impossibilidade de deslocamento diário da unidade prisional.

Com efeito, ainda que os atestados médicos colacionados ao processo executivo de pena não tenham sido conclusivos quanto ao diagnóstico da reeducanda, certo é que atestaram que ela possui
“crepitação com limitação dolorosa a flexão e extensão de ambos os joelhos”
e
“dor a palpação de fáscia plantar sendo mais acentuado no ante pé região do segundo e terceiro metatarsiano”
(atestado médico – datado de 1º.9.2023 – Id. 195420186 – pp. 215 – PDF) que dificultam a sua locomoção, inexistindo dúvidas da necessidade de uso de cadeira de rodas e auxílio de terceiros para a realização de atividades básicas.

Logo, considerando que os fundamentos apresentados pelo juízo das execuções penais para a concessão da prisão domiciliar estão em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência pátria, deve a decisão objurgada ser integralmente mantida.

No entanto, recomendo que o Ministério Público, querendo, acompanhe a evolução do estado clínico da agravada e cessando a questão de saúde que permitiu a prisão domiciliar requeira, o retorno ao regime prisional fechado.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público e, no mérito,
nego-lhe provimento
ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL- CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Eu tinha uma dúvida pontual, que era relativa a essa ação do Ministério Público, que já foi suprida com o voto.

No entanto, restou demonstrada haver a necessidade desse tratamento, mas, nada obsta, também, que o Ministério Público acompanhe a evolução desse tratamento, e, superada essa necessidade, a apenada volte a cumprir pena normalmente.

Não é uma decisão definitiva.

Assim, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO – (RELATOR - PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Acrescento essa parte em meu voto, Des. Paulo da Cunha, de que, querendo, o Ministério Público, possa acompanhar o tratamento médico, e em havendo a recuperação, seja requerido o retorno dela para ao sistema prisional fechado.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente à sustentação do Dr. Alfredo, muito bem exposta, inclusive, e acompanhei o voto no sistema e não tenho dúvida acompanhá-lo.

De fato, me parece preenchido os requisitos da prisão domiciliar sem prejuízo, por óbvio, de eventual reanálise, caso haja uma mudança das circunstâncias fáticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024